Tribunal: TJES
Processo: 5002491-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002491-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALOISIO ROBERTO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002491-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALOISIO ROBERTO DOS SANTOS

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão (Id. 751306, pp. 08/09) proferida pelo Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0001404-74.2007.808.0024) ajuizada em face de ALOISIO ROBERTO DOS SANTOS, cujo
decisum
, após reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas poupança, desbloqueou-os no sistema Bacenjud e, em seguida, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóvel de propriedade do agravado.

Em suas razões recursais, sustentou a “
possibilidade da penhora de valores encontrados em caderneta de poupança, notadamente pelo fato da menor onerosidade com relação à penhora de imóvel
” (Id. 751296, pp. 04).

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se os valores bloqueados em conta poupança, com a ressalva de que, caso tenha havido o levantamento, seja o agravado intimado para proceder à imediata restituição dos valores, sendo, ao final, reformada a decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo (Id. 755287).

Ausente contrarrazões (Id. 1107708).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002491-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALOISIO ROBERTO DOS SANTOS

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão (Id. 751306, pp. 08/09) proferida pelo Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0001404-74.2007.808.0024) ajuizada em face de ALOISIO ROBERTO DOS SANTOS, cujo
decisum
, após reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas poupança, desbloqueou-os no sistema Bacenjud e, em seguida, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóvel de propriedade do agravado.

Em suas razões recursais, sustentou a “
possibilidade da penhora de valores encontrados em caderneta de poupança, notadamente pelo fato da menor onerosidade com relação à penhora de imóvel
” (Id. 751296, pp. 04).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, mantendo-se os valores bloqueados em conta poupança, com a ressalva de que, caso tenha havido o levantamento, seja o agravado intimado para proceder à imediata restituição dos valores.

Como é cediço, estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Examinados os autos, noto que a penhora realizada via Bacenjud incidiu sobre numerários depositados pelo agravado em duas contas poupanças, conforme extratos bancários colacionados no Id. 751304, pp. 50 e Id. 751306, pp. 01, nos valores de R$ 18.207,30 (dezoito mil, duzentos e sete reais e trinta centavos) e R$ 1.642,25 (mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), respectivamente.

Em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, tampouco de desvirtuamento da finalidade da conta poupança, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência desta e. Câmara Cível em caso análogo,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PENHORA VIA BACENJUD NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 833, X, DO CPC RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Precedentes do STJ. 2.
Ausência de abuso, má-fé ou fraude do devedor, capaz de elidir a impenhorabilidade.
3.
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000100, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II.

Em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, tampouco de desvirtuamento da finalidade da conta poupança, resta preservada a impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC/15, com a consequente manutenção da decisão recorrida. Precedente.

III.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.